Tribunal: STF
Processo: HC 241285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, referindo, ainda, não terem sido explicitadas as razões que levaram à não aplicação de cautelares alternativas e ser cabível a prisão domiciliar ante o quadro de saúde do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “a) A superação do verbete sumular 691 do STF tendo em vista toda a ilegalidade apontada neste petitório, restando claro a ilegalidade na prisão do paciente; 



    b) A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). 



    c) Que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EXPEDITO RAIMUNDO RODRIGUES, nos termos do Art. 316 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, tendo em vista o excesso de prazo, pois o Paciente encontra-se preso a mais de 11 (onze) meses, e ainda mais, havendo a ausência da garantia da ordem pública e da ausência de dificuldade da aplicação da Lei Penal; 



    d) Caso Vossa Excelência não entenda pela revogação da prisão do Paciente, o que não se opera, que a substitua para a PRISÃO DOMICILIAR, com fulcro no art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, tendo em vista que o Paciente sofre de moléstia grave, tendo a necessidade de cuidados especiais, no qual o sistema prisional não oferece; 



    e) Caso Vossa Excelência entenda diferente do exposto pela defesa do Requerente, pugna a defesa que substitua a prisão preventiva, POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO conforme previsto no art. 319 do CPP; 



    f) Caso Vossa Excelência entenda ser necessário, aplique a medida cautelar de MONITORAMENTO ELETRÔNICO, presente no inciso IX do Art. 319 do Código de Processo Penal. 



    g) Ao final, a concessão do WRIT, mantendo-se a liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, ‘eis que praticado em concurso de agentes, utilizando-se de uma arma de fogo e um facão, havendo indicativos de que a ação foi premeditada pelos agentes, que foram até a residência da vítima, o chamaram para que ela saísse na porta, e logo o representado Expedito Raimundo Rodrigues efetuou o disparo com uma espingarda, que atingiu o abdômen da vítima, que ainda se encontra hospitalizada, em estado de saúde desconhecido nos autos até o presente momento’ (fl. 37). 



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 49), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente